Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-02.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no ID 89937484, as partes informaram que celebraram acordo nos autos principais (8010855-37.2010.8.11.0011), bem como que desistem do Mandado de Segurança n. 1000523-02.2019.8.11.9005 e dos recursos nele interpostos.
Ante o exposto, para que surta os jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do Recurso Extraordinário. Determino que seja certificada a ocorrência do trânsito em julgado.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única